Tribunal: TJDFT
Processo: 0015239-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015239-16.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA APELADO: DURVALINA DE ABREU NEIVA D E C I S Ã O A parte autora informa na petição de ID 28684635 que o processo referente à ação anulatória de inventário e partilha com pedido de antecipação de tutela proposta por ela, em trâmite perante a 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (no 0029135-97.2014.8.07.0001), foi julgado pela 3a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme documentos anexados, não tendo ocorrido, ainda, o trânsito em julgado. Assim, consoante decisão de ID 24388169 por mim proferida, os autos encontram-se suspensos pelo prazo de até 1 (um) ano, ressalvando-se o anterior trânsito em julgado do processo no 2014.01.1.122104-5, o que ainda está pendente. Nesses termos, nada a prover em relação ao petitório apresentado. À diligente Secretaria para que cumpra o comando de ID 24388169. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador